Tribunal: TJDFT
Processo: 0004107-25.2017.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0004107-25.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WILMA DA CUNHA HENRIQUES, SAO GERALDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA APELADO: SAO GERALDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, WILMA DA CUNHA HENRIQUES Despacho Nada a prover quanto ao pedido de retirada do processo de pauta de julgamento, uma vez que há outros patronos constituídos por São Geraldo Materiais Para Construção Ltda., conforme se observa no instrumento de mandato de ID no 13277636. Brasília, DF, 16 de março de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro